Tribunal: TJBA
Processo: 8006223-55.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006223-55.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MADALENA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA ADICIONAL PARA MORTE DE CÔNJUGE. SEGURADA PRINCIPAL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO (ART. 206, § 1º, II, "B", DO CÓDIGO CIVIL). TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta por beneficiária de seguro de vida em razão do falecimento do cônjuge, julgada improcedente pelo Juízo de origem.

Apelação Cível interposta pela autora, a qual foi parcialmente provida por esta Segunda Câmara Cível, para reconhecer a tempestividade da ação e condenar a seguradora ao pagamento da indenização contratada.

Embargos de Declaração opostos pela seguradora, sob a alegação de obscuridade e contradição quanto ao termo inicial da prescrição e à interpretação das Súmulas 101 e 229 do STJ, com pedido de efeitos infringentes.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade ou contradição no acórdão quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional para ação de cobrança de seguro; (ii) saber se houve omissão na análise das Súmulas 101 e 229 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do CPC e se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. Não se verifica, no caso, nenhuma das hipóteses legais autorizadoras, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável, reconhecendo a aplicação do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.
7. Foi corretamente estabelecido como termo inicial a ciência inequívoca da negativa da seguradora, nos moldes da jurisprudência do STJ.

8. Restou registrado que o sinistro foi comunicado em 10/05/2022, com recusa formalizada em 20/05/2022, e a ação ajuizada em 07/06/2022, dentro do prazo legal.

9. A tese da embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via eleita. Não houve omissão quanto às Súmulas mencionadas, que foram adequadamente interpretadas no julgado.

DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "É incabível a oposição de Embargos de Declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão, não havendo obscuridade, contradição ou omissão quando o Acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 206, §1º, II, "b"; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006223-55.2022.8.05.0191, em que figuram como embargante CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A e embargada MADALENA GOMES DA SILVA .

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.